Tribunal: CARF
Processo: 10480.720161/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720161/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.620 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
PAPERPLAY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA
VERIFICADO NO ANO ANTERIOR. RECEITA DA VENDA DE CARTÕES
TELEFÔNICOS PRÉ PAGOS. EXCLUSÃO NÃO CABIMENTO.
Mantém- se a pessoa jurídica no sistema Simples Federal (Lei no 9.317/96) se
verificado que sua receita bruta não supera o limite legal de enquadramento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à matéria controversa nos autos, nos
termos da fundamentação, para, no mérito e na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720161/2010-00
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720161/2010-00

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de exclusão do regime tributário do Simples Federal (Lei n° 9.317/96), com
efeitos a partir de 01/01/2006, comunicada à empresa acima identificada pelo Ato Declaratório Executivo
- ADE - N° 47, de 4 de março de 2010, emitido pelo delegado da DRF Recife (fl. 5) e publicado no DOU
de 8/3/2010 (fl. 6).
A motivação para tal ato baseou-se no excesso de receita bruta auferida pela empresa no
ano-calendário de 2005, apurada pela Fiscalização no curso da ação fiscal que redundou no auto de
infração de que trata o processo administrativo n° 10480.720158/2010-88. A auditora responsável
verificou que a empresa teve receita bruta no montante de R$ 9.375.391,99 (planilha à fl. 3) e formulou
representação ao delegado (fl. 2).
O interessado, inconformado com a exclusão, apresentou contestação em 07/04/2010 (fls.
10/17). Alegou que:
A decisão da exclusão foi embasada no Processo Administrativo n°.
10480.720158/2010-88, que utilizou como base de cálculo o valor da movimentação
financeira, que circulou pelas contas bancárias do Impugnante no montante de R$
9.317.653,45 (nove milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais e quarenta e cinco quarenta e cinco centavos).
Como demonstrado quando da impugnação do Mandado de Procedimento
Fiscal, de n° 04.1.01.00.2008.00901-6, que serviu de embasamento da exclusão do
impugnante do SIMPLES FEDERAL, restou comprovado que o valor da
movimentação financeira própria que circulou pelas contas bancárias do contribuinte
se limita a importância de R$ 455.886,97 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).
Com base em dados relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentações
Financeiras — CPMF, bem como os extratos dos depósitos bancários, repassados
pelas Instituições Financeiras à Administração Fazendária, como alegado no
Relatório do Mandado de Procedimento Fiscal n°. 04.1.01.00-2008-00901-6, à ilustre
Auditora-Fiscal, teve acesso a toda movimentação financeira do contribuinte em tela,
relativo ao exercício de 2005, instaurando o procedimento fiscal que resultou na
expedição do Auto de Infração de mesmo número no valor de R$ 2.035.330,39 (dois
milhões, trinta e cinco mil, trinta e cinco mil, trezentos e trinta reais e trinta e nove
centavos).
Ocorre que o mencionado Auto de Infração teve como base de cálculo os
valores depositados nas contas bancárias do Contribuinte, ora impugnante e não
comprovados os repasses às Operadoras no valor de R$ 9.317.653,45. As
transferências e ou pagamentos não foram tempestivamente comprovadas por falta de
envio da documentação por parte da rede bancária. Documentos que só foram
entregues depois de encerrada a fiscalização. Após o encerramento dos
procedimentos fiscais, os bancos enviaram comprovantes de transferências e ou
compensação de cheques no valor de R$ 8.861.766,48 (oito milhões oitocentos e
sessenta e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), em
favor das operadoras.E incontroverso que o valor adotado como base de calculo do
auto de infração,como sendo, de R$ 8.879.341,99 (oito milhões, oitocentos e setenta e
nove mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), será reduzido a
R$ 455.886,97 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720161/2010-00

noventa e sete centavos), fato que se comprova com as exposições numéricas
transcritas adiante.

4. Requereu a revogação do ADE DRF/Recife n° 47/2010 e a manutenção do
enquadramento da empresa no Simples Federal.
Em sessão de 26 de julho de 2012 (e-fls. 30) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano- calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA
VERIFICADO NO ANO ANTERIOR. RECEITA DA VENDA DE CARTÕES
TELEFÔNICOS PRÉ PAGOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Mantém- se a exclusão do Simples Federal (Lei no 9.317/96) com efeitos a partir do
ano seguinte, quando a empresa obtém, no ano-calendário Em análise, receita bruta
superior ao limite legal de enquadramento.
Considera-se receita bruta da atividade de revenda de cartões telefônicos pré pagos o
valor total recebido do consumidor final do serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.38 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que atua como distribuidor de cartões telefônico pré-pagos de uma
companhia telefônica. Os valores que a Fiscalização atribuiu como sendo omissão de sua receita
se trata na verdade de valores de propriedade da companhia telefônica.
Ao receber os valores oriundos dos pontos de vendas, os seus funcionários logo
depositam na conta da Telemar Norte Leste, restando à recorrente apenas a parte correspondente
à sua comissão de vendas.
Os cartões são vendidos pelo valor de face o que o faz concluir que está incorreto
o entendimento da RFB de que a totalidade de suas receitas comporiam a base tributável.
Apresenta ementa de julgados condizentes com sua tese de defesa.
Afirma que no curso do processo PAF 10480.720158/2010-88 ficou comprovado
que a recorrente faz repasses á operadora de telefonia referentes aos valores dos cartões
telefônicos.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720161/2010-00

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, concluindo que não ultrapassou o limite de receita bruta no ano-calendário 2005.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
O Julgamento administrativo do PAF 10480.720158/2010-88 foi concluído no
âmbito do Ministério da Economia, após a 1a Turma ordinária ter dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário da recorrente, como será detalhado adiante na análise do mérito.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, conheço do Recurso Parcialmente, conforme a seguir.
Necessário esclarecer que a própria Fiscalização da RFB reconheceu que parte dos
valores recebidos pela recorrente não pode compor a base tributável por se tratar de mero repasse
de valores à companhia telefônica. A própria Fiscalização desconsiderou determinados valores
pois se tratavam de repasses à companhia telefônica. O mesmo ocorreu na diligência
determinada pelo CARF e no próprio julgamento do Recurso Voluntário, como adiante
detalharemos.
Por este motivo, entendo ser que não deve ser conhecido, por ser matéria
incontroversa nos presentes autos, a discussão sobre a exclusão da base tributável de valores
recebidos pela recorrente que seriam repassados à companhia telefônica Telemar. O que se
discutiu nos autos do PAF 10480.720158/2010-88 é o montante do valor que deveria ser
excluído no cálculo de sua receita bruta.
DO MÉRITO
DO PAF 10480.720158/2010-88
A análise do mérito do Recurso Voluntário dos presentes autos passa
necessariamente pela leitura do Acórdão 1201-003.794 proferido pela 1a turma Ordinária da 1a
Seção deste CARF em seção do dia 17/06/2020 e disponível por meio de consulta pública no site
deste Conselho (link aqui).
Como já relatado, a empresa recorrente foi excluída do Simples Federal por meio
de ato declaratório de exclusão de e-fls. 5 por ter ultrapassado o limite de receita bruta
estabelecido no inciso II do artigo 9 da lei 9.317/1996:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720161/2010-00

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil
reais). (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

Tal exclusão é decorrência dos trabalhos de fiscalização, a qual elaborou a
representação de exclusão que pode ser encontrada na e-fls. 2, que informou o que a empresa
teria auferido receita bruta total no valor de R$ 9.375.391,99 conforme detalhamento de
valores na tabela juntada na e-fls. 3 dos presentes autos.
Inicialmente foram encontrados nas contas bancárias da empresa o montante de
R$ 24.157.012,60. A própria Fiscalização detectou que parte destes valores (R$ 14.839.359,15)
corresponde à valores devidos para a Telemar e excluiu da base tributável.
Restou concluído pelo Fisco que a receita bruta da recorrente seria R$
9.375.391,99 (R$ 8.879.341,99 não declarados + R$ 496.050,00 oferecidos à tributação) (e-fls.
2).
O PAF 10480.720158/2010-88 encontrava-se neste CARF para julgar o Recurso
Voluntário interposto, visto que a delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão 1135.499 da 4a
Turma da DRJ/REC não deu provimento à sua impugnação.
A 1a turma ordinária da 1a Seção deste CARF converteu o julgamento em
diligência, a qual foi cumprida pela Delegacia da Receita Federal de Recife PE.
Verificou a unidade origem que deveriam também ser excluídos do montante
apurado como receita não declarada o montante de R$ 6.921.474,18, em que pese a recorrente ter
solicitado a exclusão de R$ 8.861,766,48.
Segue abaixo trecho do relatório do Acórdão 1201-003.794 da 1a Turma da 1a
Seção:
“A Unidade de Origem apresentou Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 1313 e
ss) em que concluiu que “dentro do valor de R$ 8.639.817,92 apenas parte dele
consideramos como transferências ou depósitos para às concessionárias de telefonia
Telemar Norte Leste S/A e TNL PCS S/A. O restante se trata de débitos em suas
contas que não seriam valores de repasses redutores de receitas”:
(...) Diante das constatações acima, caso o CARF decida por
aceitar que os valores apresentados pelo contribuinte após o final da
Fiscalização reduzam os valores lançados de receita não declarada,
concluímos que dos R$ 8.861.766,48, inicialmente solicitados no recurso
voluntário, apenas R$ 6.921.474,18 poderiam ser considerados.”

Em seção do dia 17/06/2020 (e-fls. 1349 do PAF 10480.720158/2010-88) julgou
parcialmente procedente o Recurso Voluntário, acolhendo parcialmente o pedido da defesa para
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720161/2010-00

excluir também os valores de R$ 91.257,50 + R$ 170.000,00 = R$ 261.257,50 além daqueles
valores já excluídos no curso da diligência fiscal:
Parte final do voto condutor do Acórdão 1201-003.794:
‘Porém, concordo com o disposto na Resolução CARF, de que o procedimento
mencionado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 63 a 65), implica na exclusão da
movimentação financeira atribuída à TELEMAR S/A e TNL S/A, para efeito de
aplicação do disposto no art. 42 da lei 9.430/96. Desta forma, há de se excluir dos
depósitos considerados como omissão de receitas (do valor remanescente de R$
8.639.817,92) os indicados no Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 1313 e ss) como
transferências ou depósitos para às concessionárias de telefonia Telemar Norte Leste
S/A e TNL PCS S/A, no montante de R$ 6.921.474,18. Adiciono que dos valores
que compõe o pedido de exclusão adicional solicitada na Manifestação (e-fls. 1322 e
ss de R$ 636.041,20), a transferência de R$ 91.257,50, de 19/09/2005 e o cheque de
R$ 170.000,00, de 25/08/2005 (e-fls. 1343 e 1346) evidenciam que tratam-se de
repasses às concessionárias ainda não considerados, devendo também serem
excluídos. O depósito à Telemar, no montante de R$ 374.783,70 já tinha sido
considerado como justificativa dos depósitos nas contas do Recorrente (e-fl. 355). O
restante se trata de débitos em suas contas que não seriam valores de repasses
redutores de receitas. Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, de acordo com o quantificado no Relatório de Diligência Fiscal (e-fls.
1313 e ss), e adicionando-se ainda a exclusão de depósitos justificados de R$
261.257,50 (R$ 91.257,50 + R$ 170.000,00).
Considerando que a receita bruta inicialmente atribuída foi apurada no valor de
R$ 9.375.391,99 e que foram excluídos os valores de R$ 6.921.474,18 e R$ 261.257,50, que a
receita bruta do período é de R$ 2.192.660,31, conforme abaixo:
R$ 9.375.391,99 - R$ 6.921.474,18 - R$ 261.257,50 = R$ 2.192.660,31.
Portanto, entendo que a recorrente não ultrapassou o limite de receita bruta de R$
2.400.000,00 conforme disposto no Inciso II do artigo 2 da lei 9.317/1996, devendo a exclusão
do simples federal ser revertida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720161/2010-00

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital